Tribunal: TJES
Processo: 5009315-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009315-32.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES TEDESCO PAULO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1 – É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. 3 - Considerando que no caso em análise a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado, resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença no ponto, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, restando descaracterizada a mora. 4 - Recurso provido com inversão dos ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVE
L

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009315-32.2023.8.08.0011

APELANTE
: MARIA DE LOURDES TEDESCO PAULO,

APELADO
: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 7432225) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução.

Discute-se no presente recurso, unicamente, a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, em contrato de cartão de crédito.

Acerca do tema a sentença assim se manifestou:

Cumpre-me destacar que a Lei 4.595/64 deu azo para que as instituições financeiras estipulassem, sempre que necessário, as taxas de juros, derrogando, em relação a elas, as disposições do Dec. 22.626/33 (Lei da Usura) que qualificam como usura a cobrança de taxa de juros superior a 12%, inclusive a contumácia da interpretação dessa decisão levou o STF a redigir a súmula 596 que estabelece: "As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Destarte, não há que se limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, podendo o réu cobrar a taxa contratada, desde que não demonstrada a abusividade excessiva. Neste contexto, verifico que: a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. (AgRg no Ag 1018134/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).

[...]

Nestes termos, levando em consideração as taxas de juros de mercado no dia, mês e ano, tem-se que àquela constante do contrato não se revela abusiva, uma vez que INFERIOR a uma vez e meia, percentual mínimo que poderia, a instituição requerida, aplicar para que pudesse atender à orientação alhures.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante se insurge contra a sentença.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco” e “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado no patamar equivalente a 8,95% ao mês e 179,60% ao ano e, com relação ao custo efetivo total, a taxa de juros mensal ficou em 9,24% e a anual em 188,79%. ao ano, o que estava acima da média de mercado.

A taxa média aplicada no mercado financeiro à época da contratação (outubro de 2018), disponibilizado pelo BACEN para operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas (Cartão de crédito total), era de 4,09% a.m. e 61,44 % a.a. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)

É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco.

Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. Neste sentido temos:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2. Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020). 2. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ). 3. Considerando que as taxas de juros pactuadas nos contratos representam quase seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, motivo pelo qual devem ser aplicadas à hipótese em questão as taxas de juros de mercado estabelecidas pelo Banco Central para os meses de agosto e novembro de 2019, devendo a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé. 4. De acordo com a Súmula nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 5. O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual cobrança abusiva é hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral (TJES, Ap. Cív. 48120074132, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª C. Cív., j. 18.3.2014, DJ 26.3.2014). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001161-43.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes,
especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento)
. VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado.
3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023).

Desse modo, é certo que a simples cobrança de juros acima da taxa média de mercado não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença em relação à taxa média adotada pelo setor.

Contudo, considerando que no caso em análise a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado, resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença no ponto, para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Ressalto que “
A Segunda Seção do STJ definiu o entendimento, em sede de repetitivo, de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.983.007/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Em resumo, considerando o reconhecimento da abusividade dos juros contratados, estes devem ser reduzidos à taxa média do mercado, restando descaracterizada a mora, devendo a Apelada apresentar nova planilha do débito.

DO EXPOSTO,
dou provimento ao presente recurso, para reconhecer a abusividade dos juros cobrados, que devem ser limitados à taxa média do mercado, restando descaracterizada a mora, com inversão dos ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.